Tribunal: STJ
Processo: 8070213-06.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233064 - BA(2026/0067780-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDINEI SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
ANÁLISE
À
LUZ
DA
RAZOABILIDADE
E
DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TRAMITAÇÃO
REGULAR. SUPERAÇÃO DA TESE.
. RÉU
SÚMULA 52/STJ
FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONTRIBUIÇÃO PARA A
DELONGA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DA
CUSTÓDIA.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE FUGA. INADEQUAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa não se
1.
dá por critério meramente aritmético, devendo ser analisada à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as
peculiaridades do caso concreto.
Inexiste constrangimento ilegal quando demonstrado que a marcha
2.
processual transcorre regularmente, com a prática de atos processuais
relevantes, afastando alegação de paralisação indevida do feito.
A designação e posterior realização da audiência de instrução e
3.
julgamento, com o encerramento da fase instrutória, evidenciam a
regularidade do andamento processual e atraem a incidência da
.
Súmula n. 52/STJ
A condição de foragido do acusado por longo período afasta a
4.
alegação de excesso de prazo, porquanto a eventual demora decorre, em
grande medida, de sua própria conduta, que dificultou a citação e o
regular prosseguimento da ação penal.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em
5.
elementos concretos, notadamente na reiteração delitiva, evidenciada
por condenação anterior pelo mesmo delito, e no risco de evasão,
demonstrado pelo histórico de fuga, o que justifica a medida para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão
6.
quando insuficientes para conter o risco de reiteração criminosa e
assegurar a submissão do réu ao processo.
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56741504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 50db6a41-3232-4710-9b89-f0e847491488

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56741504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/05/2026 17:44:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 50db6a41-3232-4710-9b89-f0e847491488

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 233064 - BA(2026/0067780-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDINEI SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE
PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
ANÁLISE
À
LUZ
DA
RAZOABILIDADE
E
DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TRAMITAÇÃO
REGULAR. SUPERAÇÃO DA TESE.
. RÉU
SÚMULA 52/STJ
FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. CONTRIBUIÇÃO PARA A
DELONGA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DA
CUSTÓDIA.
REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE FUGA. INADEQUAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
A aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa não se
1.
dá por critério meramente aritmético, devendo ser analisada à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as
peculiaridades do caso concreto.
Inexiste constrangimento ilegal quando demonstrado que a marcha
2.
processual transcorre regularmente, com a prática de atos processuais
relevantes, afastando alegação de paralisação indevida do feito.
A designação e posterior realização da audiência de instrução e
3.
julgamento, com o encerramento da fase instrutória, evidenciam a
regularidade do andamento processual e atraem a incidência da
.
Súmula n. 52/STJ
A condição de foragido do acusado por longo período afasta a
4.
alegação de excesso de prazo, porquanto a eventual demora decorre, em
grande medida, de sua própria conduta, que dificultou a citação e o
regular prosseguimento da ação penal.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em
5.
elementos concretos, notadamente na reiteração delitiva, evidenciada
por condenação anterior pelo mesmo delito, e no risco de evasão,
demonstrado pelo histórico de fuga, o que justifica a medida para
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Mostram-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão
6.
quando insuficientes para conter o risco de reiteração criminosa e
assegurar a submissão do réu ao processo.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56451100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:24
Código de Controle do Documento: 1437245f-9cc5-4346-a35b-2ad9bee7889d

Trata-se de agravo regimental interposto por VALDINEI SANTOS
OLIVEIRA contra decisão que negou provimento ao recurso em
manejado
habeas corpus
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (HC n. 8070213-
06.2025.8.05.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi denunciado pela suposta prática do
crime previsto no
, da
, por fatos ocorridos em
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
14/6/2019;
a denúncia foi recebida em
após frustrada tentativa de citação pessoal, houve
30/1/2023;
citação por edital e suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do
do CPP; a prisão preventiva foi decretada em 1o/
e seu cumprimento
art. 366
9/2023
ocorreu em
indeferiu-se pedido de revogação da custódia em
a
26/5/2025;
14/8/2025;
audiência de instrução e julgamento realizou-se em
e, em
os autos
18/3/2026
29/3/2026,
ficaram conclusos para sentença.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado da
habeas corpus
Bahia alegando a inexistência de fundamentos e requisitos do
do CPP para a
art. 312
preventiva, a ausência de contemporaneidade dos fatos, a irregularidade da citação por
edital sem o esgotamento de diligências e o constrangimento ilegal por excesso de prazo
na instrução. O Tribunal
denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
a quo
):
172/174
Ementa:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO.
AUTOS PARALISADOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA
PARA 25.02.2026. CONDIÇÃO DE FORAGIDO COMO FATOR
EXCLUDENTE. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL À PRÓPRIA CONDUTA DO
PACIENTE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
DECISÃO CONSTRITIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CUSTÓDIA
DEVIDAMENTE MOTIVADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E
ASSEGURAMENTO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDA EXTREMA
ADEQUADA E PROPORCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA CONDUTA PROCESSUAL.
PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA COMO
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DE
CAUTELARIDADE.
COMPORTAMENTO PROCESSUAL REVELADOR DE TENTATIVA DE
FRUSTRAR A JURISDIÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado
da Bahia em favor de VALDINEI SANTOS OLIVEIRA, acusado da suposta
prática delitiva descrita no
da Lei n.°
cuja prisão
art. 33
11.343/06,
Documento eletrônico VDA56451100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:24
Código de Controle do Documento: 1437245f-9cc5-4346-a35b-2ad9bee7889d

preventiva decretada em 01.09.2023, e noticiado o cumprimento do mandado
de prisão em 26.05.2025.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão:(i) excesso de prazo na instrução criminal
que configure constrangimento ilegal; (ii) ausência fundamentação idônea e
requisitos descritos no
do CPP para a manutenção da custódia
art. 312
preventiva, à vista da favorabilidade dos predicativos pessoais do Paciente; e
(iii) ausência de contemporaneidade diante do lapso temporal decorrido
entre a data do fato e a prisão.
III. Razões de decidir
4. O excesso de prazo não resulta de mera operação aritmética, exigindo
juízo de razoabilidade que considere a complexidade processual, número de
réus e peculiaridades do caso concreto.
5. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 25.02.2026,
afastando categoricamente a alegação de paralisação do feito e evidenciando
movimento regular da marcha processual.
6. A condição de foragido do acusado constitui fator excludente da alegação
de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores.
7. A morosidade processual decorre preponderantemente da própria conduta
do Paciente, que permaneceu voluntariamente foragido por período superior
a dois anos. Precedentes.
8. A decisão constritiva apresenta fundamentação robusta e contemporânea,
alicerçada em elementos concretos que evidenciam materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria.
9. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida no momento da
decretação da medida, não no lapso temporal entre a prática delitiva e o
decreto constritivo.
10. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento autônomo de
cautelaridade em juízo prospectivo, mantendo a atualidade e necessidade da
segregação.
11. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de afastar a
prisão preventiva quando demonstrados elementos concretos de
periculosidade e risco à ordem pública.
12. As medidas cautelares diversas previstas no
do CPP revelam-se
art. 319
inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do delito e do
comportamento processual do Paciente.
IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada.
Teses de julgamento: “1. A condição de foragido afasta a alegação de
excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que a morosidade deriva
da conduta do próprio interessado. 2. A contemporaneidade da prisão
preventiva verifica-se no momento da decretação, independentemente do
lapso temporal entre a prática delitiva e o decreto constritivo. 3. A fuga do
distrito da culpa constitui fundamento autônomo para decretação e
manutenção da custódia cautelar, evidenciando tentativa de frustrar a
Documento eletrônico VDA56451100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:24
Código de Controle do Documento: 1437245f-9cc5-4346-a35b-2ad9bee7889d

aplicação da lei penal. 4. Predicativos pessoais favoráveis não obstam a
prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam
periculosidade e necessidade da custódia.”
Na sequência, foi interposto recurso ordinário em
perante esta
habeas corpus
Corte, reiterando as teses de excesso de prazo, falta de fundamentação idônea e ausência
de contemporaneidade, além da suficiência de medidas cautelares alternativas. A liminar
foi indeferida (e-STJ fls.
).
229/231
O recurso foi julgado pela decisão ora agravada, que negou provimento ao
recurso em
, afastando o excesso de prazo diante do andamento regular do
habeas corpus
feito e do encerramento da instrução, com aplicação do enunciado n. 52 da Súmula do
STJ; manteve a prisão preventiva em razão da fuga do distrito da culpa e da necessidade
de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal; e registrou reavaliação da
preventiva em
com manutenção dos fundamentos, inclusive pela existência de
23/3/2026,
condenação anterior por tráfico (e-STJ fls.
).
255/259
Interposto o presente agravo regimental, a defesa alega evidência de excesso
de prazo, com demora irrazoável e desproporcional mesmo após o encerramento da
instrução, pugnando pela mitigação da Súmula n. 52 do STJ. Aduz ausência de
contemporaneidade do decreto prisional, porque os fatos seriam de 2019 e a prisão
apenas de 2023, esvaziando o
. Sustenta, ademais, falta de
periculum libertatis
fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, por se apoiar na gravidade
abstrata do delito e em suposta condição de foragido não demonstrada, afirmando
inexistir risco atual de fuga e que houve apenas uma tentativa de notificação frustrada.
Defende, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do CPP, consideradas as circunstâncias do caso e a ausência de violência (e-STJ
art. 319
fls.
).
265/272
Requer a reconsideração da decisão agravada para dar provimento ao recurso
em habeas corpus, relaxando por excesso de prazo ou revogando a prisão preventiva,
com expedição de alvará de soltura; subsidiariamente, pugna pelo julgamento colegiado
para o provimento do agravo regimental e a revogação da prisão, ainda que mediante
medidas cautelares diversas (e-STJ fl. 273).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Conforme relatado, busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva
imposta ao agravante, notadamente em razão de alegado excesso de prazo para a
formação da culpa.
Documento eletrônico VDA56451100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:24
Código de Controle do Documento: 1437245f-9cc5-4346-a35b-2ad9bee7889d

A Constituição Federal, no
o, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no
art. 5
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser
compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo
legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às
partes no curso do processo.
Assim, segundo a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal,
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério
aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto,
de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
Acerca da alegação, assim se manifestou o Tribunal (e-STJ fl.
):
177/178
Desvela-se no panorama processual apresentado pela Autoridade
Impetrada a intrincada tramitação do feito criminal em comento. O relato
judicial evidencia que, após o oferecimento da denúncia ministerial em
05.11.2020 e a determinação de notificação do paciente em 10.11.2020,
malogrou-se a tentativa de citação pessoal em 27.11.2020, ensejando a
citação editalícia em 01.12.2021. Ulteriormente, apresentada a defesa prévia
em 14.05.2022 e recebida a denúncia em 01.02.2023, a persistente ausência
do réu aos atos processuais determinou a suspensão do feito em 03.07.2023,
consoante o
do CPP, seguindo-se a decretação da prisão preventiva
art. 366
em 01.09.2023. O cumprimento do mandado prisional concretizou-se em
26.05.2025, quando da captura do paciente, sobrevindo a resposta à
acusação com pedido de revogação da preventiva em 12.08.2025, postulação
esta indeferida em 14.08.2025. Hodiernamente, o processo aguarda a
realização da audiência de instrução e julgamento, designada para
25.02.2026
Pois bem. A doutrina e a jurisprudência pátria construíram o entendimento
de que os prazos processuais não são peremptórios, de modo que a
perquirição de seu excesso não pode ser resumida a mero cômputo
aritmético, tratando-se de análise a ser empreendida à luz da razoabilidade e
das peculiaridades do caso concreto. Dessa feita, o reconhecimento de efetivo
constrangimento ilegal se reserva, em regra, às hipóteses de injustificada
delonga, sobretudo quando decorrente da inércia ou desídia do Juízo – não
sendo esse, entretanto, o panorama delineado à espécie.
(...)
Desse modo, tem-se que o alegado excesso de prazo para a formação da
culpa, ao argumento de paralisação dos autos encontra-se manifestamente
superado pelos fatos supervenientes. Conforme demonstram categoricamente
as informações prestadas pela Autoridade Impetrada (ID 94899684), foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25.02.2026,
circunstância que afasta peremptoriamente a alegação de paralisação do
feito. A designação de ato instrutório específico evidencia que a marcha
Documento eletrônico VDA56451100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:24
Código de Controle do Documento: 1437245f-9cc5-4346-a35b-2ad9bee7889d

processual se encontra em movimento regular, não se vislumbrando qualquer
óbice temporal que configure constrangimento ilegal.
Outrossim, eventual dilação na conclusão da instrução processual decorre,
em medida preponderante, da própria conduta do Paciente, que se manteve
voluntariamente foragido por extenso período, dificultando sobremaneira o
andamento regular do processo. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas
em reconhecer que a condição de foragido do acusado constitui fator
excludente da alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma
vez que a morosidade deriva diretamente da conduta do próprio interessado,
que contribui decisivamente para a dilação temporal do feito.
Não há falar em excesso de prazo na prisão, porquanto a análise deve ser
realizada sob o prisma da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, e não por
simples cálculo aritmético. No caso, verifica-se que a marcha processual transcorre de
forma regular, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento, o que afasta
qualquer alegação de paralisação indevida do feito ou desídia estatal.
Ademais, eventual dilação temporal decorreu, em grande medida, da própria
conduta do agravante, que permaneceu foragido por longo período, dificultando sua
citação e o regular andamento da ação penal. Assim, inexistindo inércia dos órgãos
responsáveis e sendo a demora atribuível ao comportamento do acusado, não se
configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Nesse contexto, "no Superior Tribunal de Justiça, há farta jurisprudência
dizendo que a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela
dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para
encerramento da instrução criminal" (RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
174.115/PI,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
23/3/2023,
29/3/2023)
Ademais, não se despreza que “[o] acolhimento das alegações de que não teria
havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na
via estreita do
. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno
habeas corpus
835.034/PR,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe
.
15/9/2023)
Acrescento que, consoante informações colhidas do sistema PJe do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, a audiência de instrução foi realizada no dia
a
18/3/2025,
instrução encerrada e o processo aguarda julgamento desde
(Ação Penal n.
29/3/2026
0500577-70.2020.8.05.0141). Esse contexto informativo atrai a aplicação do enunciado
n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento por excesso de prazo.
(Súmula n. 52, Terceira Seção, julgado em
DJ de
p.
17/9/1992,
24/9/1992,
16070.)
Documento eletrônico VDA56451100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:24
Código de Controle do Documento: 1437245f-9cc5-4346-a35b-2ad9bee7889d

Além disso, a prisão preventiva foi agravante foi revisada no dia 23/3/2026,
tendo sido mantida pelas seguintes razões:
A necessidade de proteger a ordem pública é
Garantia da Ordem Pública:
evidente pelo risco concreto de reiteração delitiva. A certidão de
antecedentes criminais demonstra que
já
VALDINEI SANTOS OLIVEIRA
possui uma condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de
tráfico
de
drogas,
no
processo
no
0501556-
37.2017.8.05.0141 (Id. 502648371). A reiteração em conduta criminosa de
mesma natureza revela que a liberdade do réu representa um risco real à
sociedade, indicando que medidas cautelares diversas da prisão seriam
insuficientes para conter sua propensão a delinquir.
Embora o réu esteja atualmente sob
Assegurar a Aplicação da Lei Penal:
custódia, seu comportamento pregresso não pode ser ignorado. Ele
permaneceu foragido por um longo período, desde a primeira tentativa de
notificação em novembro de 2020 até sua prisão em maio de 2025,
deliberadamente se furtando à ação da justiça. Essa conduta demonstra um
claro desrespeito às instituições e um forte indicativo de que, se colocado em
liberdade, poderá novamente tentar se evadir para frustrar a eventual
aplicação de uma pena.
As alegações de ausência de contemporaneidade não se sustentam. A demora
na tramitação do processo foi majoritariamente causada pela própria
conduta evasiva do réu. A contemporaneidade dos motivos da prisão deve ser
analisada em relação ao momento da decretação e da reavaliação da
medida, e não apenas em relação à data do fato. A captura do réu em 2025
tornou atuais os riscos que a prisão visa a acautelar, especialmente o risco
de fuga e de reiteração criminosa, este último reforçado por seu histórico.
Por fim, quanto à fundamentação idônea, como se vê, os atos decisórios das
instâncias ordinárias expuseram, de forma concreta, razões de garantia da ordem pública
e de assegurar a aplicação da lei penal. A decisão de primeiro grau que decretou a
preventiva registrou a ausência do réu, a citação por edital, a suspensão do processo, a
materialidade e indícios de autoria, concluindo pela necessidade da prisão (e-STJ fls.
). Ao indeferir a revogação, reforçou-se a gravidade concreta do caso e o risco de
88/89
reiteração (e-STJ fls.
). O acórdão estadual confirmou a idoneidade dos
127/128
fundamentos, e a decisão agravada manteve essa orientação, acrescendo a já mencionada
revisão do dia
que reafirmou a indispensabilidade da medida. Não há,
23/3/2026,
portanto, lastro em gravidade abstrata ou presunções; há dados específicos que
recomendam a custódia.
Por fim, quanto à suficiência de medidas cautelares diversas, diante do
histórico de evasão e do risco concreto apurado, a substituição mostra-se inadequada. As
razões já alinhavadas pela origem e pela decisão agravada evidenciam que o objetivo de
assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal não seria atendido com cautelares
menos gravosas, especialmente diante da reiteração específica e da conduta processual.
Documento eletrônico VDA56451100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:24
Código de Controle do Documento: 1437245f-9cc5-4346-a35b-2ad9bee7889d

Com efeito, "As medidas cautelares previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal não são adequadas quando a gravidade concreta do delito e o risco de
reiteração delitiva justificam a prisão preventiva." (AgRg no HC n. 1.045.673/MG,
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/2/2026,
). Ademais, “A imposição de medidas cautelares diversas da prisão é
20/2/2026.
suficiente para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
considerando o histórico de fuga do recorrente e a necessidade de vinculação ao
processo.” (RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
219.947/CE,
em
DJEN de
)
14/10/2025,
24/10/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56451100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/05/2026 16:36:24
Código de Controle do Documento: 1437245f-9cc5-4346-a35b-2ad9bee7889d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 233.064 / BA
Número Registro: 2026/0067780-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
5005777020208050141 80702130620258050000
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALDINEI SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: ISRAEL SANTOS RIBEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDINEI SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA56706986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 7f1c9c9b-b579-4137-8214-97c93b4289c7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: 7f1c9c9b-b579-4137-8214-97c93b4289c7